Tribunal: TJMT
Processo: 1022916-36.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022916-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON –
EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS (REGULARIZE) – QUITAÇÃO DO DÉBITO – RECOLHIMENTO
DO

FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

–

SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a dispensa do pagamento de honorários advocatícios em decorrência da desistência de ação para adesão ao programa de recuperação fiscal depende de previsão expressa na legislação que concedeu o benefício (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 2049422/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, publicado no
DJe
em 19/05/2023).

2.
O artigo 4o, § 3o, da Lei Estadual n. 10.579/2017, que institui o Programa de Recuperação de Créditos (Regularize), condiciona a adesão ao benefício à renúncia expressa ao direito sobre o qual se fundamentam eventuais embargos à execução, impugnações, exceções ou ações de conhecimento.

3.
Quando há adesão ao programa de recuperação fiscal, com a quitação do débito e pagamento dos honorários advocatícios na esfera administrativa, a imposição de novos honorários sucumbenciais na esfera judicial configura bis in idem, sendo, portanto, indevida
.

4. Sentença retificada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de
apelação interpost
o
pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. contra a sentença proferida pelo Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que extinguiu o feito com resolução de mérito em virtude da renúncia decorrente da adesão ao Programa REGULARIZE, com base no art. 487, III, “c”, do CPC. A sentença também condenou a
parte
embargante, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §2o, do CPC.

A parte apelante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a sentença, além de não considerar o acordo celebrado entre as partes na execução apensa, ainda impôs a condenação em honorários.

Argumenta que o referido acordo foi protocolado nos autos da execução fiscal no 1007779-14.2022.8.11.0041 em 24/02/2023, antes da publicação da sentença em 22/09/2023.

Afirma que a sentença, ao julgar o mérito dos embargos à execução sem considerar o acordo formalizado na ação principal, que previa a extinção do feito e a suspensão dos embargos, deve ser anulada devido à perda superveniente do objeto, o que compromete a validade da decisão homologatória do acordo.

Alega que o acordo previu o pagamento dos honorários advocatícios por meio do FUNJUS, e, assim, a fixação de verba honorária em favor da Fazenda Pública configura
“bis in idem”
, razão pela qual deve ser revista.

Dessa forma, considerando a perda superveniente do objeto em razão do acordo homologado na execução, que encerrou o litígio, a sentença deve ser reformada para extinguir os embargos sem a incidência de honorários advocatícios, já pagos juntamente com o débito principal.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Como se extrai do relatório,
trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. contra a sentença proferida pelo Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que extinguiu o feito com resolução de mérito em virtude da renúncia decorrente da adesão ao Programa REGULARIZE, com base no art. 487, III, “c”, do CPC. A sentença também condenou a parte embargante, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §2o, do CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade
de cumulação dos honorários sucumbenciais em embargos à execução no caso em que foi homologada a desistência
ou renúncia

devido à adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (Regularize).

Trata-se de embargos à execução fiscal de crédito não tributário, no valor de R$ 151.871,46 (cento e cinquenta e um mil oitocentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos), decorrente de multa por violação às normas consumeristas aplicada pelo PROCON.

Em
24 de fevereiro de 2023
, a instituição financeira B
anco do Brasil S.A.

manifestou nos autos informando que aderiu ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (Regularize), instituído pela Lei Estadual n. 10.579 de 7 de agosto de 2017, e efetuou o pagamento do débito, requerendo a extinção dos embargos à e
xecução
fiscal nos termos do artigo
924
, III, do Código de Processo Civil.

Diante disso, foi proferida sentença extinguindo o processo,
com

resolução de mérito
em face da renúncia decorrente da adesão ao Programa Regularize, com arbitramento ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Pois bem.

O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que a dispensa do pagamento de honorários advocatícios em caso de desistência de ação para adesão ao programa de recuperação fiscal depende de disposição expressa na lei que instituiu esse benefício fiscal (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 2049422/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, publicado no
DJe
em 19/05/2023).

Já o artigo 4o, § 3o, da Lei Estadual n. 10.579 de 7 de agosto de 2017, que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos (Regularize), condiciona a adesão ao benefício à renúncia ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução:

“Art. 4o A adesão aos benefícios desta Lei deverá ser expressa por meio de assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, conforme modelo fornecido pelas respectivas unidades gestoras arroladas nos incisos do § 1o do art. 1o desta Lei, e implica o reconhecimento irretratável e irrevogável dos débitos nele indicados.

[...]

§ 3o A assinatura do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito mencionado no caput deste artigo ou a sua formalização nos termos do § 1o também deste preceito implica renúncia, de forma expressa e irretratável, ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução, impugnações, exceções ou ações de conhecimento, bem como a defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.

[...]

§ 5o A desistência de eventuais ações ou embargos à execução, na forma prevista no § 3o deste artigo, será informada nos respectivos autos pela Fazenda Pública Estadual, se o executado não o fizer espontaneamente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da homologação do pedido de parcelamento consubstanciado no respectivo Termo de Confissão e Parcelamento de Débito.
”

No presente caso, a
parte
apelante demonstrou a adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (Regularize) conforme termo de adesão juntado no Id. 209843428, bem como apresentou o comprovante de pagamento dos débitos questionados com a devida inclusão do Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS (Id.
209843428
- págs. 4/7
).

Assim, entendo que não é cabível nova condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que a renúncia aos direitos pleiteados nos embargos à execução ocorreu para viabilizar a adesão ao programa, com o pagamento dos honorários já incluído no FUNJUS.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA – ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO NA VIA EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDOS – PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA DA VERBA DE MESMA NATUREZA – BIS IN IDEN – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena de configuração de bis in idem.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1025050-41.2019.8.11.0041, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/05/2024).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.

(N.U 1025074-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 07/12/2022)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a extinção da ação sem apreciação de mérito se der em razão da desistência ou renúncia do direito pleiteado na demanda, para viabilizar a adesão
a
programa de parcelamento fiscal do REFIS, e na consolidação do débito constou a inclusão dos honorários da Procuradoria por meio do FUNJUS, não pode o Judiciário fixar novos honorários sobre a desistência da demanda, sob pena de bis in idem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (
EDcl

AgRg
no RESP 1.011.237/RJ;
AgRg
nos
EDcl
na DESIS no REsp 1200245/MG). (TJ-MT - AC: 10355434820178110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2019)

Logo, por evidente que o valor recolhido ao fundo substitui o valor que seria fixado pelo juízo a título de honorários advocatícios, não podendo ser novamente fixada, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

A partir dessas premissas, a retificação da sentença é medida que se impõe.

Diante do expost
o,

DOU PROVIMENTO
ao recurso
de apelação

para reformar a sentença, afastando a condenação da parte apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024